Tribunal: TJSP
Processo: 0958436-44.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Contratação de plano de telefonia corporativo. Alegação de cobrança indevida. Agravos retidos não conhecidos porquanto não reiterado o pedido no apelo. Exegese do art. 523, caput e §o, do CPC/1973. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Fato que, todavia, não exclui o ônus probatório do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Contratação de plano de telefonia corporativo. Alegação de cobrança indevida. Agravos retidos não conhecidos porquanto não reiterado o pedido no apelo. Exegese do art. 523, caput e §o, do CPC/1973. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Fato que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o dano e o nexo de causalidade. Documentos complexos que demandavam a análise técnica. Prova pericial preclusa ante o não recolhimento dos honorários pelo autor. Fatos constitutivos não comprovados (art. 373, I, CPC). Sentença mantida.
APELO NÃO PROVIDO E AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0958436-44.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ARTUR
TADEU GOMES ME, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e não conheceram dos agravos retidos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0958436-44.2012.8.26.0506 -Voto no 13.163
2
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
APELANTE:
ARTUR TADEU GOMES ME
APELADA:
TIM CELULAR S/A
VOTO N.o 13.163
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de
improcedência. Contratação de plano de telefonia corporativo.
Alegação de cobrança indevida. Agravos retidos não
conhecidos porquanto não reiterado o pedido no apelo.
Exegese
do
art.
523,
caput
e
§o,
do
CPC/1973.
Responsabilidade objetiva do fornecedor. Fato que, todavia,
não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o
dano e o nexo de causalidade. Documentos complexos que
demandavam a análise técnica. Prova pericial preclusa ante o
não recolhimento dos honorários pelo autor. Fatos constitutivos
não comprovados (art. 373, I, CPC). Sentença mantida.
APELO NÃO PROVIDO E AGRAVOS RETIDOS NÃO
CONHECIDOS.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, fundada
em contrato de prestação de serviços de telefonia, cujo pedido foi julgado
improcedente na sentença de fls. 600/608, condenando-se o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e aos honorários de advogado fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 622/631), sustentando que suportou prejuízo
de R$ 16.694,27, causados pela ré que realizou cobranças diversas do que fora
contratado. Entende ser desnecessária a perícia técnica, tendo em vista que
demonstrado os valores dos danos materiais sofridos. Observa que o nexo de
causalidade, do mesmo modo, restou regularmente demonstrado. Pugna pela reforma
da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0958436-44.2012.8.26.0506 -Voto no 13.163
3
O recurso é tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 640/647.
É O RELATÓRIO.
O autor relata na inicial que um representante da ré ofereceu
um plano de telefonia por R$ 1.401,50, porém, a primeira conta com apenas 8 dias de
consumo totalizou R$ 1.394,00, a qual, após reclamação, seria descontada no mês
seguinte. Na próxima conta, contudo, o valor cobrado foi de R$ 6.871,68, sem o
desconto do que cobrado a mais na fatura anterior e com cobrança dos
deslocamentos de roaming, cobrança que não haveria segundo a oferta. Alega que
nos meses seguintes, as contas continuaram em valores de R$ 5.994,82 e R$
5.371,51, optando, portanto, por cancelar o plano. Ressalta que lhe foi cobrado saldo
nos meses seguintes, o que ensejou numa cobrança total 75% maior, isto é, dano
material de R$ 16.694,27, o qual pretende a reparação em dobro (fls. 02/10).
A ré, citada, apresentou contestação (fls. 278/287), aduzindo
não aplicação do CDC e afirmando que não constatou cobrança indevida,
impugnando, por fim, o pedido de devolução em dobro.
Réplica a fls. 299/305vo.
Agravo retido interposto às fls. 320/324.
Determinada a produção da prova pericial, o d. Juízo a quo
determinou o recolhimento dos honorários periciais pela autora (fls. 414/415).
Agravo retido às fls. 427/433.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0958436-44.2012.8.26.0506 -Voto no 13.163
4
Indeferida a justiça gratuita, o autor desistiu da prova pericial
(fls. 588), reputada preclusa pela decisão de fls. 589.
Sobreveio a sentença como relatado.
Primeiramente, não é o caso de se conhecer das matérias
debatidas nos agravos retidos, uma vez que não cumprido o disposto no art.
523,
caput, do CPC/73 pelo autor apelante.
No mérito, o apelante não possui razão.
De fato, os documentos de fls. 11/18 confirmam as condições
do negócio entabulado entre as partes.
A despeito da relação de consumo mantida entre as partes, a
aferição da verossimilhança das alegações do autor demandava, realmente, a
produção de prova técnica, da qual não se desincumbiu.
Ainda que não se ignore a responsabilidade do fornecedor em
razão da relação de consumo, remanesce ao autor a incumbência de demonstrar a
existência do dano e do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do
serviço e o prejuízo reclamado.
Todavia, limitou-se o autor a suscitar meras alegações
desprovidas de provas concretas dos fatos.
Embora incontroversa a contratação dos serviços, tem-se que
o autor não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar o dano,
repita-se, aferível somente pela prova pericial que consistia no exame das 233
páginas relativas às contas de consumo apresentadas com a inicial (fls. 25/258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0958436-44.2012.8.26.0506 -Voto no 13.163
5
A mera alegação acerca da desnecessidade da prova, neste
momento processual, não beneficia o apelante, mormente porque a insurgência
contra a distribuição do ônus da prova não foi reiterada a fim de haver o
conhecimento da matéria por esta instância recursal.
Frise-se que, de qualquer forma, a aplicação da regra da
inversão do ônus da prova não é compulsória, tampouco absoluta, como dispõe o art.
6o, VIII, do CDC.
Consoante já mencionado, sabendo que deveria comprovar
suas alegações, cumpria ao autor tomar as medidas para a realização da prova, o
que não ocorreu no presente caso.
A despeito disso, conforme bem observado na sentença
objurgada:
“A análise dos documentos (fls. 11/261 e fls. 273/275 e fls.
363/406)demonstra que, nas contas em lide, houve extrapolação do
plano contratado, por parte do requerente. O contrato negociado
prevê o uso de 5400 minutos e 20 acessos, divididos em tarifas fixas
de acordo com o tipo de ligação (variando de R$ 0,22 a R$ 0,30),
somados a módulo de tarifa zero (fls. 11/17 e fls. 399/405). Porém,
essas tarifas são complementadas pelas tarifas excedentes de fls.
400, enquanto o termo geral do mesmo especifica que haverá
cobrança por tarifa padrão não negociada caso haja excedente dos
minutos contratados, nos seguintes termos: “Os demais minutos
seguem a regra atual de tarifação”(fls. 17 e 404). Ainda, cabe
ressaltar a informação trazida na contestação de que as tarifas
especiais eram utilizadas apenas nas ligações de TIM para TIM, e
não para demais operadoras (fls. 282)”. (fls. 605/606)
Em relação a algumas das contas apresentadas com a inicial,
o d. Juízo a quo assim salientou que:
“Na conta de julho (fls. 25/46), relativa ao período de 12/06/10 a
30/06/10,
de
valor
R$
1.394,46,
houve
o
consumo
de
aproximadamente 1525 minutos, em diversas modalidades de
ligação, várias delas com cobrança zerada, e havia diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0958436-44.2012.8.26.0506 -Voto no 13.163
6
chamadas interurbanas.
Na conta de agosto (fls. 47/106), relativa ao período de 01/07/10 a
31/07/10,
de
valor
R$
6.871,68,houve
o
consumo
de
aproximadamente 10.325 minutos, muito superior aos 5.400 minutos
contratados. Novamente, houve uma diversidade complexa de
chamadas, com interurbanos, chamadas zeradas, ligações locais,
ligações para fixos, ligações para telefones de outras operadoras,
roaming, entre outras cobranças como torpedos, SMS, auxílio à lista
(102).
Na conta de setembro (fls. 107/165), relativa ao período de 01/08/10 a
31/08/10,
de
valor
R$
5.994,82,houve
o
consumo
de
aproximadamente10.394 minutos, novamente gasto muito superior ao
contratado. As mesmas particularidades persistiram, com diversidade
de chamadas e contratações de serviço de canais via SMS.
Na conta de outubro (fls. 166/219), relativa ao período de 01/09/10 a
30/09/10, de valor R$ 5.856,56,houve consumo de aproximadamente
9.506 minutos. Idênticas são as peculiaridades das chamadas.
Na conta de novembro (fls. 220/241), relativa ao período de 01/10/10
a 31/10/10, de valor R$ 1.886,20, houve o consumo de
aproximadamente 1698minutos.
Na conta de dezembro (fls. 242/258), relativa ao período de 01/11/10
a
31/11/10,
de
valor
R$
786,78,
houve
o
consumo
de
aproximadamente 311minutos. Apesar de haver as mesmas
particularidades das contas anteriores, a presente é relativa ao
período de novembro, quando foi realizado o cancelamento do
serviço, nos termos da inicial do autor (fls. 01/10).” (fls. 606/607)
Concluindo-se, assim, pela imprescindibilidade da prova
técnica ante a complexidade dos documentos:
“Diante disso, era necessária a realização de perícia técnica. A
complexidade das contas caracterizada pelos vários pacotes distintos
negociados para 20 celulares em plano corporativo tornou impossível
para o juízo determinar: a) nas contas com consumo excessivo de
minutos, qual o momento em que se esgotam os limites contratados e
quais minutos, a partir de então, são cobrados de acordo com taxa
padrão de mercado; b) em todas as contas, se há consumo
intercambiável de pacotes, ou não; c) em todas as contas, quais as
chamadas foram feitas de TIM para TIM em ligações locais e
interurbanos; d) em todas as contas, se os minutos em roaming são
cobranças duplicadas, indevidas ou complementares às das ligações
interurbanas.” (fls. 607)
Diante desse cenário, forçoso reconhecer que o magistrado
sentenciante deu correta solução ao caso em tela ao decretar a improcedência do
pedido, pois, o apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo
de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0958436-44.2012.8.26.0506 -Voto no 13.163
7
Assim, deve a sentença ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Diante da determinação do art. 85, §11, do CPC, os honorários
advocatícios devem ser majorados para 12% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo e não se
conhece dos agravos retidos.
ALFREDO ATTIÉ
Relator